Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-05.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003147-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (IMPETRANTE), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (PACIENTE), PROMOTOR DE JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), Juiz DE Direito da 7ª Vara Criminal De Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003147-05.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER
PACIENTE: VALTER DUTRA BALBINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS [EXECUTIVO DE PENA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS; CONDENAÇÃO AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO; AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO PELO DELITO DE ESTELIONATO] – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003147-05.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER
PACIENTE: VALTER DUTRA BALBINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VALTER DUTRA BALBINO, contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 1005634-50.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de organização criminosa, com participação de adolescente – art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013.

A impetrante sustenta que: 1)
“o fato de o paciente conversar com uma suposta integrante de uma facção criminosa não lhe faz um faccionado”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 4) inexiste contemporaneidade, pois
“o fato delituoso imputado ao paciente teria ocorrido em meados de fevereiro de 2020”
e
“o pedido de decreto de prisão preventiva foi deferido em 26 de novembro de 2020”
; 5) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis, faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

A juíza da causa prestou as informações requisitadas, noticiando, inclusive, que o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO],
“ofereceu denúncia em face do paciente (...) e outros 13 (treze) denunciados”
, sendo a peça acusatória recebida no dia
4.2.2021
, em desfavor de todos os denunciados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Constam dos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado por meio da Portaria nº 001/2020/GAECO/BG/M, registrado no SIMP sob o nº 005624-004/2019, a descoberta de que os denunciados Guilherme Alexandre Andrade Faria (vulgo Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga), Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi (vulgo Fogueteiro e Cocota), Thiago Feitosa da Assunção (vulgo Kamikaze e KMKZ), Bruno Souza de Jesus (vulgo Lacoste), Jhoniscley Vieira Brito (vulgo Imperador e Fazendeiro), Lais Oliveira da Cruz, Isabella Larissa Martins Camargo (vulgo Coruja e Dama da Noite), Wedislayne Menezes Silva (vulgo Pérola),
Valter Dutra Balbino
, Paulo Vitor Carrijo Pimentel (vulgo PV ou Maestro), Neilson Gabriel Alves da Silva (vulgo Buiu), Henrique Miguel Gattas de Sá, Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy e Ivan Antônio Candido Ribeiro, juntamente com os adolescentes, Jorge Henrique Andrade da Silva (nascido no dia 24/02/2005), Alan Christ Menezes dos Santos (nascido em 06/09/2005) e Gabriel Vieira (nascido em 02/12/2003), além de outros ainda não identificados,
integram, pessoalmente, ao menos desde o ano de 2019, a ORCRIM denominada Comando Vermelho, por seu braço instalado na região de Barra do Garças/MT (art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/2013)
1, sendo que, ao denunciado Guilherme, por exercer a posição de comando dentro da organização criminosa, também deve ser aplicada a causa de aumento de pena do § 3º 2, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. (...)

Nesse comenos, foi deferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças Medida Cautelar de Busca e Apreensão3, tendo como alvo vários pontos de venda de drogas nesta Cidade, autorizada a apreensão e busca exploratória de aparelhos celulares em posse dos operadores das “bocas de fumo”, cujas medidas se deram no âmbito da chamada OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”.

Os trabalhos de busca foram deflagrados no dia 21/02/2020,
ocasião em que foram presos em flagrante as pessoas de Guilherme Alexandre Andrade Faria, Maicon Curi Gomes Brito, Paulo Rossi Silva de Oliveira, Jeferson Francisco Almeida e Lais Oliveira, resultando em abertura, pela 1ª Delegacia Municipal de Polícia Civil de Barra do Garças, de inúmeros inquéritos policiais, visando apurar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Na ocasião, quando do desencadeamento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, foram apreendidos vários equipamentos eletrônicos em posse dos traficantes alvo das buscas, em cujos dispositivos de mídia eletrônica foram empregadas técnicas exploratórias, revelando seu conteúdo farto material apontando a atuação da organização criminosa “COMANDO VERMELHO” nesta região do Estado, tratando-se de organização criminosa com ramificações em todo o território nacional, que se encontra operando de forma estruturada na Cidade de Barra do Garças e cidades de seu entorno.

Como desdobramento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, uma vez que foram identificados elementos indicativos da atuação do “COMANDO VERMELHO” no comando do comércio de substâncias entorpecentes na Região, tais evidências foram repassadas pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal ao GAECO, para apuração dos fatos
.

Nesse passo, como surgiram fatos apontando a atuação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” na cidade de Barra do Garças,
e considerando que, pelas normas de organização judiciário do Estado de Mato Groso, compete à 7ª Vara Criminal da Cuiabá processar e julgar as infrações penais praticadas por grupo criminoso organizado, com jurisdição em todo o Estado, houve o declínio da competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT à 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o que se deu nos termos do art. 1º da Resolução nº 11/2017/TP4, a qual redefiniu a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá e outras Comarcas.

Entrementes,
como resultado dos trabalhos de investigação encetados no âmbito do GAECO do Polo Regional de Barra do Garças, foi deferida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá a Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva nº 1005634-50.2020.8.11.0042, resultando no desencadeamento da “OPERAÇÃO DISCIPLINA”, em cujo âmbito foram presos preventivamente os denunciados
Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi, Thiago Feitosa da Assunção, Bruno Souza de Jesus, Jhoniscley Vieira Brito, Lais Oliveira da Cruz, Wedislayne Menezes Silva,
Valter Dutra Balbino,
Paulo Vitor Carrijo Pimentel, Neilson Gabriel Alves da Silva, Henrique Miguel Gattas de Sá e Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy, encontrando-se foragidos os ora também denunciados Ivan Antônio Candido Ribeiro, Guilherme Alexandre Andrade Faria e Isabella Larissa Martins Camargo, todos integrantes do “COMANDO VERMELHO”. (...).

Extrai-se dos Relatórios de Análise PIC/001/01, PIC/001/02, PIC/001/03, PIC/001/04 e PIC/001/05, que, ao menos desde o ano de 2019, pelo menos 17 (dezessete) pessoas se associaram na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência, para a prática de crimes, visando a obtenção de vantagens.

Ressalta-se que dessas 17 (dezessete) pessoas, 03 (três) são adolescentes, 01 (um) era adolescente até 05/08/2020, mas após a maioridade continuou integrando a organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO. (...).

Segundo apurado, alguns
dos ora denunciados mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos de conversas ou individualmente, para tratarem assuntos da organização criminosa,
dentre os quais, relativos à prática de crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos (tráfico ilícitos de drogas).

As mensagens trocadas entre os denunciados usando o aplicativo WhatsApp, especialmente relacionadas ao fomento do comércio de drogas, revelam a existência da organização criminosa estável e permanente
.
(...)

As condutas que indicam a participação de cada um dos denunciados na organização criminosa e/ou na prática de outros delitos, ou, ainda, em atos infracionais (relativos aos adolescentes) (...).

Em geral, os denunciados se comunicam via WhatsApp, utilizando-se de grupos de integrantes do CV ou individualmente (no privado). Em suas conversas, em regra, encaminham, com as suas mensagens, emojis, os quais caracterizam símbolos identificadores da citada ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (...).

Conforme visto acima, nas condutas de WEDISLAYNE, em meados de fevereiro de 2020, quando esta já havia ingressado no Comando Vermelho, o denunciado VALTER a incumbiu de transportar uma grande quantidade de drogas de Barra do Garças/MT à cidade de Confresa/MT.

Para realizar essa operação ilícita do “COMANDO VERMELHO”, VALTER pagou à WEDISLAYNE o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), denotando-se, pela quantia paga, tratar-se de uma considerável quantidade de drogas, mormente tendo recebido esse valor livre de qualquer despesa, especialmente livre das despesas de passagem de ônibus, passagens essas providenciadas por VALTER.

Essa relação negocial ilícita para transportar grande quantidade de drogas, utilizando-se de outra integrante do Comando Vermelho para fazer o transporte, demonstra que VALTER também integra o Comando Vermelho na região de Barra do Garças, sendo certo que essa Organização Criminosa tem atuação, também, na cidade de Confresa, local de destino da droga levada por WEDISLAYNE. Tanto é verdade que, conforme visto alhures, o adolescente Gabriel Vieira, que ocupava o cargo de “disciplina” na organização criminosa em Confresa, chegou a ser removido desse cargo justamente por ter desviado dinheiro destinado a comprar drogas ao Comando Vermelho dessa Cidade.”

Inobstante as argumentações da impetrante,

a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal nº 42).

De toda sorte, conforme consta da denúncia, houve degravação de dados de aparelhos celulares apreendidos, cujos acessos foram autorizados pelo Juízo singular, apontando, entre outros, supostos diálogos do paciente com outro integrante da facção sobre o transporte de drogas [pasta base de cocaína] –
“VALTER releva que o transporte de drogas será feio via ônibus e o pagamento para WEDISLAYNE será de R$ 1.000,00 (mil reais) pela missão”
(ID. 79337484).

Para decretação da prisão preventiva, afigura-se suficiente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria [CPP, art. 312].

Ademais, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pela juíza da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva (TJMT, HC nº 1012500-06.2020.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 08/07/2020).

Noutra vertente, não se identifica a manifesta ilegalidade da segregação cautelar do paciente, considerando que a autoridade coatora fundamentou a prisão preventiva, em especial, na garantia da ordem pública [decretada em
26.11.2020
], consubstanciada em indicativos do envolvimento dele em organização criminosa [denominada “Comando Vermelho”] destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas, composta por ao menos 17 (dezessete) agentes [sendo 3 menores de idade], atuando com divisão de tarefas e funções definidas, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:

“(...) no dia 21/02/2020, a “Operação Boca Fechada” em que se apreenderam vários equipamentos eletrônicos nos quais se realizaram buscas exploratórias prévias (Medida Cautelar Processo nº 1896 -88.2020.811.0004, Código nº 328161), cujos Relatórios de Análises indicaram, em tese, a atuação, na cidade de Barra do Garças, do crime organizado denominado “Comando Vermelho”, bem como o possível envolvimento de pessoas menores de idade na prática de atos infracionais correspondentes ao crime organizado e outros, pois, em tese, integrantes da aludida organização continuam em plena atuação na região de Barra do Garças.

Os Representantes [GAECO] afirmam que foram, em tese, identificados todos os elementos caracterizadores da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuando, de forma continuada
,
na região de Barra do Garças, como a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, composta supostamente por: (...) 12)
VALTER DUTRA BALBINO (...), bem como contando com a suposta participação de 03 (três) menores de idade, que se encontraria m estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, pois, cada qual exerceria funções especializadas no grupo
, como o Conselho Final (órgão máximo dentro do Estado de Mato Grosso, quedelibera sobre assuntos de maior importância), o Final de Linha (delibera sobre assuntos de menor importância, correspondente ao gerente regional do crime), os disciplinas (correspondente aos gerentes de bairros) e os integrantes em geral (soldados do crime que, dentre outras atribuições, executam o ‘salve’, cobram valores ‘devidos’ ao Comando Vermelho, praticam, também, o tráfico ilícito de drogas etc.), com o objetivo de obter vantagem indevida mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, pois, conforme esclarecido nos relatórios, praticariam, em tese, dentre outros delitos graves, crimes de tráfico ilícito de drogas e delitos afins, proporcionando grande aporte patrimonial ao referido grupo criminoso.

Os Relatórios de Análises das buscas exploratórias extraídos dos celulares apreendidos teriam indicado, segundo os Promotores de Justiça, a constituição da organização criminosa, sua estrutura, divisão de tarefas e regras comportamentais para seus integrantes demonstrando que essa organização criminosa, “ao menos em tese, é um corpo único, hierarquizado, com regras próprias e que não mede esforços para a constante evolução, seja ‘adquirindo territórios’ ou apadrinhando periodicamente novos membros, independentemente da idade”. (...)

Os Relatórios de Análise PIC/001/01, 02, 03, 04 e 05 apontariam que pelo menos 17 (dezessete) pessoas poderiam, em tese, estar associadas na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência para a prática de crimes
, visando a obtenção de vantagens constatando-se que os investigados, supostamente, mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos ou individualmente, para, em tese, praticarem crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos. (...).

Os Promotores de Justiça afirmam que a cúpula do Comando Vermelho em Barra do Garças seria, em tese, composta pela seguintes pessoas
: (...)

No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Ou seja, além de demonstrar o envolvimento dos investigados em atividades ilícitas de mercancia de entorpecentes e delitos afins, ainda, sugere a existência de uma organização bem estruturada que, ao que parece, continua prejudicando a sociedade do Vale do Araguaia e destruindo o futuro de menores ao cooptá-los para o mundo do crime
. (...).

Os investigados demonstram reiterado comportamento delitivo e periculosidade social afetando sobremaneira a ordem e a tranquilidade públicas
.

(...).

O investigado VALTER DUTRA BALBINO, possível integrante da organização criminosa, em meados de fevereiro de 2020, quando WEDISLAYNE já era integrante do Comando Vermelho, teria lhe determinado que transportasse drogas de Barra do Garças à cidade de Confresa/MT, recebendo, por essa conduta ilícita, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

(...)
Apurou -se que WEDISLAYNE e VALTER DUTRA BALBINO teriam traficado e se associado com a finalidade traficar drogas entre os municípios de Barra do Garças/MT e Confresa/MT
.

(...)

Neste sentido, temeroso se torna que os Investigados permaneçam em liberdade, pois, presente o pressuposto da garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais
.
Ressalta -se que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas sendo evidenciado que, muitas delas, como se vê no Relatório de Análise PIC/001/05 – item 4, atuam sem nenhum receio das Autoridade Públicas, postando no status do aplicativo WhatsApp seu envolvimento explicito com o tráfico ilícito de drogas e delitos afins.”
(ID.

77496974)

(...) Em que pese os argumentos lançados pelas defesas VALTER e HENRIQUE, entendo que ao reverso do alegado, a decisão que decretou a prisão dos mesmos delineou a conduta criminosa individualizada de cada um dentro da ORCRIM, a saber:

De acordo com as investigações, VALTER DUTRA BALBINO, foi apontado, em tese, como possível integrante da organização criminosa, em meados de fevereiro de 2020, quando WEDISLAYNE já era integrante do Comando Vermelho, teria lhe determinado que transportasse drogas de Barra do Garças à cidade de Confresa/MT, recebendo, por essa conduta ilícita, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), fatos estes, apontando no Relatório de Análise PIC/001/03, de que o acusado teria se associado em 15/02/2020, WEDISLAYNE MENEZES SILVA para adquirir, transportar e vender drogas ilícitas.

Nesse contexto, resta claro que, em tese, VALTER integra o Comando Vermelho na região de Barra do Garças, até porque, é evidente que o Comando Vermelho da citada cidade se relaciona com os integrantes do Comando Vermelho de Confresa.

(...) Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, eis que há provas materiais dos crimes e indícios suficientes de autoria dos requerentes, o que leva a rechaçar os argumentos aventados pelas defesas.

Assim, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, os mesmos devem ser mantidos presos cautelarmente, a fim de evitar a prática de novos crimes por parte da Organização Criminosa da qual, em tese, fazem parte. (...).

Repriso que a prisão dos requerentes ainda se mostra necessária, para manutenção da ordem pública, pois, em tese, se trata de suposta Organização Criminosa atuante em vários Municípios deste Estado com um único objetivo, a propagação e fortalecimento do grupo criminoso denominado CV.
”
(ID 79337483)

Nas informações prestadas, a juíza da causa noticiou ter indeferido, em
9.2.2021
, o pedido de revogação da custódia do paciente, entendendo que
“a prisão se mostra necessária, para a garantia da ordem pública, pois, em tese, se trata de Organização Criminosa atuante em vários municípios deste Estado com um único objetivo, a propagação e fortalecimento do grupo criminoso denominado CV”
(ID 79337482).

As circunstâncias apontadas na decisão constritiva justificam a custódia cautelar, haja vista que faz referência ao fato de o paciente ser, em tese, integrante de facção criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Outrossim, o ato constritivo apontou o
periculum libertatis
decorrente dos indícios de reiteração delitiva do grupo criminoso, o qual mantinha estrutura e divisão de tarefas alinhadas.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“(...) enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 14 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada.”
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020)

Logo, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ademais, em consulta aos antecedentes do paciente, verifica-se que ele possui vários registros criminais, entre eles:
1)
um Executivo Penal [por tráfico de drogas; extinto em
29.8.2019,
com base em indulto natalino; Código 337993, Barra do Garças];
2)
uma condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, cuja sentença aparentemente ainda não transitou em julgado [Código 49815, Canarana];
3)
ação penal em andamento por estelionato [Código 52240, Canarana].

Desse modo, a reiteração delitiva reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Quanto à

falta de contemporaneidade dos fatos ensejadores da segregação provisória, a impetrante não juntou cópia integral dos autos de origem, tampouco fora enviado pela juíza da causa, o que impossibilita a aferição, com a certeza necessária, do tempo em que perduraram as investigações da associação criminosa.

A operação “Disciplina” foi deflagrada em
21.2.2020
, em desdobramento da operação “Boca Fechada” [deflagrada em 2019]; em 29-10-2020 a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças, declinou de suas atribuições e encaminhou à unidade do GAEGO cópia integral do procedimento, para apuração dos fatos nele evidenciados, sendo que a prisão preventiva do paciente [e dos demais denunciados] foi decretada em
26.11.2020
, conforme se extrai da denúncia acusatória,
in verbis
:

“No dia 29 de outubro de 2020, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças declinou de suas atribuições e encaminhou à unidade desconcentrada do GAEGO em Barra do Garças cópia integral do procedimento SIMP n º 005624 -004/2019, para apuração dos fatos nele evidenciados.

O citado procedimento foi instaurado, inicialmente, pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca de Barra do Garças, a fim de apurar eventual prática de tráfico ilícito de drogas, eis que , no dia 02 de outubro de 2019, chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio de notícia apócrifa, a existência de vários pontos de venda de drogas (“bocas de fumo”) instalados em Barra do Garças, razão pela qual, preliminarmente, a notícia foi registrada como Notícia de Fato e se determinou a realização de ações de inteligência visando a apuração de indícios da veracidade ou não da denúncia.

Durante o trabalho de inteligência realizado foram identificados vários pontos de comercialização de drogas (bocas de fumo) e os traficantes a eles vinculados. Por essa razão, visando apurar a materialidade, autoria e circunstâncias em que se desenvolviam as atividades de promoção do tráfico de substâncias entorpecentes na localidade, foi instaurado, pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal, Procedimento Investigatório Criminal (PIC), para a completa apuração dos fatos, sendo necessário, para tanto, adentrar nos domicílios identificados como pontos de venda de drogas, para a obtenção dos elementos necessários à comprovação da infração penal e coleta de outros elementos de convicção.

Nesse comenos, foi deferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças Medida Cautelar de Busca e Apreensão 3 , tendo como alvo vários pontos de venda de drogas nesta Cidade, autorizada a apreensão e busca exploratória de aparelhos celulares em posse dos operadores das “bocas de fumo”, cujas medidas se deram no âmbito da chamada OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”.

Os trabalhos de busca foram deflagrados no dia 21/02/2020, ocasião em que foram presos em flagrante as pessoas de Guilherme Alexandre Andrade Faria, Maicon Curi Gomes Brito, Paulo Rossi Silva de Oliveira, Jeferson Francisco Almeida e Lais Oliveira, resultando em abertura, pela 1ª Delegacia Municipal de Polícia Civil de Barra do Garças, de inúmeros inquéritos policiais, visando apurar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Na ocasião, quando do desencadeamento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, foram apreendidos vários equipamentos eletrônicos em posse dos traficantes alvo das buscas, em cujos dispositivos de mídia eletrônica foram empregadas técnicas exploratórias, revelando seu conteúdo farto material apontando a atuação da organização criminosa “COMANDO VERMELHO” nesta região do Estado, tratando-se de organização criminosa com ramificações em todo o território nacional, que se encontra operando de forma estruturada na Cidade de Barra do Garças e cidades de seu entorno.

Como desdobramento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, uma vez que foram identificados elementos indicativos da atuação do “COMANDO VERMELHO” no comando do comércio de substâncias entorpecente na Região, tais evidências foram repassadas pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal ao GAECO, para apuração dos fatos
.

Nesse passo,
como surgiram fatos apontando a atuação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” na cidade de Barra do Garças, e considerando que, pelas normas de organização judiciário do Estado de Mato Groso, compete à 7ª Vara Criminal da Cuiabá processar e julgar as infrações penais praticadas por grupo criminoso organizado
, com jurisdição em todo o Estado,
houve o declínio da competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT à 7ª Vara Criminal de Cuiabá
, o que se deu nos termos do art. 1º da Resolução nº 11/2017/TP4, a qual redefiniu a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá e outras Comarcas.

Entrementes,
como resultado dos trabalhos de investigação encetados no âmbito do GAECO do Polo Regional de Barra do Garças, foi deferida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá a Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva nº 1005634-50.2020.8.11.0042, resultando no desencadeamento da “OPERAÇÃO DISCIPLINA”
, em cujo âmbito
foram presos preventivamente os denunciados (...), Valter Dutra Balbino, (...), todos integrantes do “COMANDO VERMELHO
”
.

De mais a mais, a juiz da causa, nas informações prestadas, apontou que,
“no que se refere à alegação de falta de contemporaneidade, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como nos autos em questão levam extensos períodos”
, ressaltando-se
“que in casu se fala em suspeitos de integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA denominada “Comando Vermelho voltados à prática do tráfico de drogas e delitos afins”
.

O crime imputado ao paciente [organização criminosa] tem natureza permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020).

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.5.2020; HC 496.533/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.6.2019).

Assim sendo, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

Noutra quadra, as medidas cautelares alternativas apresentam-se insuficientes/inadequadas para garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente, além de suspostamente integrar organização criminosa, possui registros criminais, inclusive por tráfico de drogas.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021